Tribunal: TJSP
Processo: 1033727-18.2019.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Servidor Municipal ativo de Campinas (Guarda Municipal). Pretensão ao recálculo da sexta-parte, para que incida sobre a vantagem denominada "Adicional de Risco de Vida - ARV". Sentença de procedência. Recurso da Municipalidade buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Inaplicabilidade do § 2o do artigo 134 da Lei Orgânica do Município de Campinas, declarado inconstitucional pelo C. Órgão

Ementa:
Servidor Municipal ativo de Campinas (Guarda Municipal). Pretensão ao recálculo da sexta-parte, para que incida sobre a vantagem denominada "Adicional de Risco de Vida - ARV". Sentença de procedência. Recurso da Municipalidade buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Inaplicabilidade do § 2o do artigo 134 da Lei Orgânica do Município de Campinas, declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial do TJSP. O "Adicional de Risco de Vida - ARV", instituído pela Lei Municipal no 12.986/2007 (que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Guarda Municipal de Campinas e dá outras providências), é verba de caráter geral, que alcança, indiscriminadamente, todos os Guardas Municipais, sendo passível de incorporação, de modo que deve ser incluída na base de cálculo da "sexta-parte". Recursos oficial e voluntário improvidos, com observação a respeito do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1033727-18.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
LOURINALDO SOUZA AVELAR (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033727-18.2019.8.26.0114 -Voto no 42.991.
2
VOTO No 42.991
APELAÇÃO No 1033727-18.2019.8.26.0114, de Campinas
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
APELADO: LOURINALDO SOUZA AVELAR
RECORRENTE JUÍZO “EX OFFICIO”
JUIZ 1a INSTÂNCIA: LUIS MARIO MORI DOMINGUES
Servidor Municipal ativo de Campinas (Guarda Municipal). Pretensão
ao recálculo da sexta-parte, para que incida sobre a vantagem
denominada “Adicional de Risco de Vida - ARV”. Sentença de
procedência. Recurso da Municipalidade buscando a inversão do
julgado. Inviabilidade. Inaplicabilidade do § 2o do artigo 134 da Lei
Orgânica do Município de Campinas, declarado inconstitucional pelo
C. Órgão Especial do TJSP. O “Adicional de Risco de Vida - ARV”,
instituído pela Lei Municipal no 12.986/2007 (que dispõe sobre o
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Guarda Municipal de
Campinas e dá outras providências), é verba de caráter geral, que
alcança, indiscriminadamente, todos os Guardas Municipais, sendo
passível de incorporação, de modo que deve ser incluída na base de
cálculo da “sexta-parte”. Recursos oficial e voluntário improvidos,
com observação a respeito do Tema 810 do STF e do Tema 905 do
STJ.
I.
Ação de Obrigação de fazer c.c. pagamento de
atrasados movida por LOURINALDO SOUZA AVELAR, servidor municipal ativo (Guarda
Municipal), contra o MUNICÍPIO DE CAMPINAS, objetivando o recálculo da vantagem da
“sexta-parte” por ele percebida, para que incida sobre o denominado “Adicional de Risco de
Vida - ARV”, com reflexo nas demais verbas incorporadas aos vencimentos, bem como ao
pagamento das diferenças salariais mensais vencidas e vincendas, acrescidas de
consectários legais, apostilando-se.
A r. sentença de fls. 47/57, cujo relatório fica adicionalmente adotado, julgou a
ação procedente, para condenar a Municipalidade “a incluir na base de cálculo da sexta-parte
percebido pelo autor a verba denominada Adicional de Risco de Vida (Código 98), com o
efetivo pagamento das diferenças decorrentes do recálculo que ora se determina, respeitada
a prescrição quinquenal e apostilamento do direito do autor ao recebimento. O montante
devido será apurado em fase de liquidação de sentença, sendo que sobre as parcelas
vencidas incidirá correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagas e juros de
mora contados da citação.” (fls. 55). Em relação aos juros e correção monetária deverá ser
aplicado: “até 25 de março de 2015, juros e correção monetária de acordo com os índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033727-18.2019.8.26.0114 -Voto no 42.991.
3
oficiais da caderneta de poupança. A partir dessa data, correção monetária de acordo com o
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE), que o E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo aplica em sua Tabela Modulada e com juros de 0,5% ao mês para
dívidas não tributárias.” (fls. 56). Por fim, carreou à requerida o pagamento das custas e
despesas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento)
do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, incisos I a V, do CPC, corrigidos e com
juros legais de mora incidentes a partir do esgotamento do prazo estabelecido para o
pagamento do ofício requisitório, nos moldes do artigo 100 da Constituição Federal.
Determinou-se o reexame necessário e sobreveio recurso de Apelação da
Municipalidade. Nas razões de fls. 67/73, busca a reforma integral do julgado, asseverando
que: a) o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo declarou inconstitucional o
artigo 134, § 2o, da Lei Orgânica Municipal de Campinas (que dispõe sobre a incidência da
sexta-parte sobre os vencimentos integrais dos servidores municipais), de modo que não
pode servir de fundamento para a inclusão na base de cálculo do benefício de parcelas da
remuneração não autorizadas pela lei municipal que trata da matéria (Lei no 9.153/96); b) a
Constituição Federal assegura ao Município a competência para legislar sobre assuntos de
interesse local (art. 30, I e V, CF/88), como, por exemplo, a organização do serviço público e
a fixação da sua política remuneratória; c) o benefício da sexta-parte está sendo
corretamente calculado sobre o padrão de vencimentos e vantagens efetivamente
incorporadas, nos termos da legislação municipal em vigor (Decreto no 11.068/92 e Lei
Municipal no 9.153/96); d) o “Adicional de Risco de Vida ARV” foi criado pela Lei Municipal
no 12.986/2007, e não foi incorporado ao vencimento-base, tratando-se, ademais, de verba
“pro labore faciendo”, pois seu recebimento tem como pressuposto o exercício de atividades
de risco pelo guarda municipal em efetivo exercício.
O recurso foi contrariado a fls. 78/83, subindo os autos. Este, em síntese, o
relatório.
II.
Os recursos oficial e voluntário não merecem
acolhimento.
O autor é Guarda Municipal de Campinas e busca o recálculo da vantagem da
“sexta-parte” por ele percebida, para que incida sobre o “Adicional de Risco de Vida ARV”,
mais o pagamento das parcelas atrasadas, observada a prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033727-18.2019.8.26.0114 -Voto no 42.991.
4
O § 2o do artigo 134 da Lei Orgânica do Município de Campinas foi declarado
inconstitucional, em Sessão Plenária deste Egrégio Tribunal de 25 de junho de 2014, em V.
Aresto cuja ementa a seguir se reproduz e é em si mesma explicativa: “'I Arguição de
Inconstitucionalidade proposta contra o art. 134, §2o da Lei Orgânica do Município de Campinas,
o qual dispõe sobre incidência da sexta-parte sobre os vencimentos integrais dos servidores do
município. II Vício formal de inconstitucionalidade, por desvio de poder legislativo. Se a
competência que disciplina a organização administrativa é de iniciativa privativa do Chefe do
Poder Executivo, a iniciativa do Legislativo importa em violação frontal ao texto constitucional
que consagra a separação dos poderes estatais. Ofensa aos artigos 5o, 47, II e 144 da
Constituição Paulista. III A lei impugnada gerará despesas para o município necessária a
indicação da fonte de receita desses recursos, não bastando a afirmação genérica de que as
despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, sendo necessário especificar no orçamento municipal a origem da receita
correspondente ao custeio. IV Inconstitucionalidade configurada. Arguição procedente'.”
(Arguição de Inconstitucionalidade no 0020158-91.2014.8.26.0000, Rel. o Des. GUERRIERI
REZENDE, v.u.). O processo do referido incidente de inconstitucionalidade encontra-se
encerrado desde 6 de agosto de 2014 (informação extraída do endereço eletrônico
www.tjsp.jus.br).
Assim, declarada a inconstitucionalidade do § 2o, do artigo 134, da Lei
Orgânica do Município de Campinas, aplica-se a Lei Municipal no 9.153/1996, que assim
dispõe, em seu artigo 1o, sobre a base de cálculo do adicional da “sexta-parte”: “Artigo 1o - O
adicional por tempo de serviço e a sexta-parte passam a incidir sobre as parcelas incorporadas
aos vencimentos e proventos do servidor, na forma do disposto nas Leis Municipais no 7.802, de
29 de março de 1.994 e 8.676, de 23 de dezembro de 1995 e legislação pertinente.”.
Ao exame dos contracheques do autor (fls. 20/21), verifica-se que a “sexta-
parte” é calculada sobre o “vencimento base” e a “incorporação da Lei no 12.592”.
A Lei Municipal campineira no 12.986, de 28.06.2007, que dispõe sobre o Plano
de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Guarda Municipal de Campinas e dá outras
providências, criou o “Adicional de Risco de Vida ARV”, assim estabelecendo em seus
artigos 13 e 14 (https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizar/id/85994):
“Art. 13. Fica criado o Adicional de Risco de Vida (ARV) aos profissionais do
Quadro da Guarda Municipal de Campinas, devido pelo exercício de atividades de risco.
Art. 14. O Adicional de Risco de Vida (ARV) corresponde a 25% (vinte e cinco por
cento) do vencimento inicial do Nível em que está enquadrado o Guarda Municipal, acrescido do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033727-18.2019.8.26.0114 -Voto no 42.991.
5
valor de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais), que será reajustado na mesma data e percentual
concedido aos servidores municipais. (nova redação de acordo com a Lei Complementar 63 , de
14/02/2014)
Parágrafo único. O adicional de que trata este artigo tem natureza permanente,
inclusive para efeito de aposentadoria e pensão, não sendo acumulável com qualquer outra
vantagem decorrente da jornada ou Regime Especial de Trabalho.” (sublinhei).
O dispositivo deixa claro que se trata de verba de caráter geral, que alcança,
indiscriminadamente, todos os Guardas Municipais, sendo passível de incorporação, e, mais
ainda, por estender-se a inativos e pensionistas (artigo 14, parágrafo único). Portanto, o
“Adicional de Risco de Vida ARV” partilha da mesma natureza dos vencimentos, e deve
assim ser a eles agregada para fins de cálculo da “sexta-parte”.
Maciça a jurisprudência deste Tribunal nesse sentido:
“Apelação. Servidor público municipal. Sexta parte. Inaplicabilidade do art. 134, §
2o, da Lei Orgânica do Município de Campinas ante a declaração de inconstitucionalidade
proferida pelo C. Órgão Especial do TJSP. Lei Municipal que apenas garante a incidência da
sexta parte sobre as parcelas incorporadas. Adicional de Risco de Vida (ARV). Regulamentado
pela Lei Municipal n.o 12.986/07 que prevê sua natureza permanente. Incorporação para fins de
cálculo da sexta parte. Recurso voluntário desprovido. Juros e correção monetária. Observância
do entendimento do STJ no julgamento do Tema n.o 905 (REsp n.os 1.492.221, 1.495.144 e
1.495.146). Sentença parcialmente reformada. Recurso da municipalidade desprovido. Sentença
reformada por força da remessa necessária.” (7a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
1029300-75.2019.8.26.0114, j. 1o.06.2020, Rel. o Des. FERNÃO BORBA FRANCO).
“Servidor público municipal Campinas - Pretensão ao recálculo do adicional por
tempo de serviço, com incidência sobre os vencimentos integrais - Inconstitucionalidade do art.
134, §2.o da Lei Orgânica do Município de Campinas declarada pelo C. Órgão Especial Lei no
9.153/96 que apenas amplia a incidência para incluir verbas incorporadas Ausência de interesse
quanto à incidência sobre a VPE I e VPE II, não recebidas pelo autor Possibilidade de inclusão do
Adicional de Risco de Vida, pago indistintamente aos Guardas Municipais e incorporado aos
vencimentos para fins de aposentadoria e pensão nos termos da Lei no 12.986/07 - Recurso do
autor
parcialmente
provido.” (2a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
1015021-84.2019.8.26.0114, j. 28.05.2020, Rel. a Des. LUCIANA BRESCIANI).

“APELAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE CAMPINAS.
Pretensão à incidência da Sexta Parte sobre os vencimentos integrais, inclusive em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033727-18.2019.8.26.0114 -Voto no 42.991.
6
ao Adicional de Risco de Vida e não apenas sobre o salário-base. Admissibilidade. Entendimento
jurisprudencial deste E. TJSP. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. Ocorrência somente no que se
refere às parcelas anteriores aos cinco anos da data da propositura da ação. Prestação
continuada, de trato sucessivo. Aplicação da Súmula n° 85 do C. STJ. Entendimento
jurisprudencial deste E. TJSP. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência do art. 1o-F da Lei
no. 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, porque a definição ainda se encontra pendente
em incidente de Repercussão Geral (Tema no 810 do STF atrelada ao RE no 870947). Precedente
desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP. RECURSO PROVIDO.” (8a Câmara de
Direito Público, Apelação Cível no 1029048-72.2019.8.26.0114, j. 10.12.2019, Rel. o Des.
ANTONIO CELSO FARIA).
“APELAÇÃO Servidor público municipal Pedido de recálculo de sexta-parte
Sentença de parcial procedência apenas para que o "adicional de risco de vida" integre a base
de cálculo da sexta-parte Irresignação da fazenda municipal Art. 1o da Lei Municipal no
9.153/1996 que determina a incidência da sexta-parte sobre as parcelas incorporadas dos
vencimentos
Vencimentos compreendidos não só como o salário-base, mas também as
parcelas incorporadas Adicional de risco de vida previsto na Lei Municipal no 12.986/2007, que
confere a este natureza permanente - Legislação municipal entende devida a incorporação da
mencionada verba aos vencimentos aos guardas municipais nas situações descritas, uma vez
que permanentes Precedente desta Corte Declaração de inconstitucionalidade do art. 134,
§2o, da Lei Orgânica do Município de Campinas que não interfere na conclusão alcançada

Manutenção da r. sentença
Desprovimento do recurso interposto.” (1a Câmara de Direito
Público, Apelação Cível no Apelação Cível no 1029773-95.2018.8.26.0114, j. 14.10.2019, Rel.
o Des. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA).
Ainda, no mesmo sentido: Apelação Cível no 1008624-09.2019.8.26.0114, 5a
Câmara de Direito Público, Rel. o Des. FRANCISCO BIANCO, j. 20.09.2019 e Apelação
Cível no 1038892-80.2018.8.26.0114, 10a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. MARCELO
SEMER, j. 02.09.2019.
O pedido, portanto, não podia mesmo ser acolhido, ficando mantida a r.
sentença.
No que respeita à disciplina dos juros e da correção monetária, observar-se-á o
quanto decidido em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810
de Repercussão Geral e pelo Superior Tribunal de Justiça no tema 905 de Recursos
Repetitivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033727-18.2019.8.26.0114 -Voto no 42.991.
7
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (Lei no 13.105/2015), necessária
a majoração da verba honorária advocatícia, que é fixada em 11% (onze por cento) sobre o
valor da condenação, em substituição àquela fixada pelo D. Juízo “a quo”.
III.
Por todo o exposto, negam provimento aos recursos
oficial e voluntário, com observação a respeito do Tema 810 do STF e do Tema 905 do STJ.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI